Tribunal: TJMT
Processo: 1012911-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012911-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- GILSIMAR ROSA XAVIER
AGRAVADO:- SEGURADORA LIDER
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM 15 DIAS – NÃO ATENDIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO (INCISO III DO ART. 932 DO CPC).
Proferida sentença nos autos em primeiro grau em razão do não atendimento ao despacho para o recolhimento das custas processuais, o agravo de instrumento fica prejudicado, ante a perda superveniente de objeto.
Agravo de Instrumento n. 1012911-49.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, indeferiu pedido de justiça gratuita.
O agravante alega que é motorista de carreta e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Aduz que para obter o benefício não é necessário o estado de miserabilidade.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante ajuizou o feito e requereu a justiça gratuita que foi indeferida em 25-5-2020, sendo ainda determinado o recolhimento das custas processuais em 15 dias (Id 32607589 dos autos em primeiro grau).
O prazo transcorreu sem a manifestação do agravante (Id 33742868 dos autos em primeiro grau) e, em 22-6-2020, foi proferida sentença determinando o cancelamento da distribuição e a extinção do processo (Id 33752090 dos autos em primeiro grau).
Este Agravo foi interposto em 17-06-2020, e a conclusão se deu em 18-6-2020.
Assim, ante a sentença proferida em primeiro grau, ocorreu a perda superveniente objeto.
Pelo exposto, por estar prejudicado, não conheço do Recurso (art. 932, inciso III do CPC).
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator